Tribunal: TJMT
Processo: 1008496-29.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008496-29.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA BARCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 549.605.846-53 (RECORRENTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008496-29.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

American Airlines Inc

Recorrida(s):

Priscila Barcelos de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA OPERACIONAL. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. GASTOS COM TRECHO POSTERIOR AO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser afastada a condenação a título de dano material que, além de se referir a gastos posteriores ao trecho contratado junto à empresa aérea Recorrente, não há prova do nexo causal entre o atraso do voo e os gastos para chegar a destino não abrangido no contrato firmado com a American Airlines.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo procedente o pedido formulado na inicial
, para o fim de condenar a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção do INPC desde o arbitramento e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e R$ 4.026,37 (quatro mil e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuíz
o”.

A Reclamante alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas com a American Airlines, para viajar de Boston a São Paulo, com conexões em Miami e Rio de Janeiro, no dia 30/05/2022. Contudo, o voo Miami/Rio de Janeiro sofreu atraso em sua decolagem, culminando na perda do voo de conexão com destino à São Paulo, incorrendo em diversos dissabores. Narra que quando conseguiu chegar a São Paulo, o voo que havia adquirido da companhia aérea Azul já havia partido e que não conseguiu ser realocada nos próximos voos sem custo adicional.

Informa que, em razão de tais fatos, teve que ir de Táxi do aeroporto de Guarulhos até o terminal Rodoviário, onde adquiriu bilhete terrestre com destino a cidade de Araxá/MG – seu destino final. Ao final, requereu a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a título de dano material no valor de R$4.026,37. Nas contrarrazões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrapartida, a companhia aérea Recorrente argumenta que o voo Miami/Rio de Janeiro, AA905, sofreu atraso na sua decolagem, em virtude de ter sido detectado problema mecânico no momento de sua revisão final, o qual necessitou de manutenção pela equipe técnica responsável. Em relação ao trecho Rio de Janeiro/São Paulo, aduz que a passageira chegou com 05h30min de atraso após o originalmente previsto.

Argumenta ainda que a passageira informa ter adquirido passagem aérea com terceiro, qual seja a companhia aérea Azul, para seguir viagem após sua chegada em São Paulo, porém em momento algum faz prova da existência de referida passagem, apenas requer, sem qualquer comprovação, dano material no valor supostamente gasto com ela. Sustenta que para todos os efeitos, o contrato firmado perante a American Airlines era de resultado, com destino final em São Paulo, tendo a passageira sido transportada incólume ao destino final, cumprindo a Recorrente estritamente com todos os termos do contrato. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo da parte Recorrida, referente ao trecho Miami/Rio de Janeiro, uma vez que a própria Recorrente o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrente confirma que realmente ocorreu o atraso do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Aduz que houve uma manutenção não programada, assim pela segurança de seus passageiros não pode decolar, reacomodando a passageira no próximo voo disponível, excluindo a sua responsabilidade de indenizar.

Contudo, a alegação de problema operacional que resultou no atraso do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final com 05h30min de atraso em relação ao voo previamente contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a Recorrida, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

No tocante ao dano material, verifico que a autora visa ser restituída do valor de R$118,00 – referente a gasto com táxi do aeroporto de Guarulhos para o terminal rodoviário; R$149,00 – referente à passagem de ônibus de Guarulhos para Araxá/MG e de R$3.759,37 – referente a passagem aérea da companhia AZUL.

Em relação aos valores acima desembolsados pela autora, verifico que se referem a gastos posteriores ao trecho contratado junto à empresa aérea Recorrente, haja vista que a adquiriu passagens aéreas para viajar de Boston a São Paulo, com conexões em Miami e Rio de Janeiro, no dia 30/05/2022.

Além dos gastos serem posteriores ao trecho contratado junto a Recorrente, verifico que não restou comprovado a compra de passagem aérea junto a empresa AZUL Linhas Aéreas. Se não há prova de aquisição de bilhete aéreo da empresa Azul, não há que falar em indenização de despesas com táxi e ônibus para chegar a cidade de Araxá/MG, se inexiste nexo causal entre o atraso do voo de responsabilidade da Recorrente com os gastos para chegar a destino não abrangido no contrato firmado com a American Airlines.

Pelos fundamentos acima, afasto a condenação arbitrada a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, e afasto a condenação a título de dano material. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023